Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZAÇÃO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. UNIÃO FEDERAL. INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRESCINDIBILIDADE. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, devendo ser garantida mediante políticas públicas que promovam acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para sua proteção e recuperação.
2. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é solidária entre os entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles. 2.1. Apenas na hipótese de medicamento sem registro na ANVISA é indispensável a inclusão da União no polo passivo, o que não é o caso dos autos, haja vista que o medicamento Rituximabe possui registro regular.
3. No caso de medicação padronizada pelo SUS, mas utilizada em regime off-label (fora das indicações principais previstas em bula), o fornecimento pelo poder público está condicionado à observância dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que exige: (a) prescrição médica fundamentada; (b) comprovação de incapacidade financeira do paciente; e, (c) registro do medicamento na ANVISA.
4. A prescrição médica detalhada, o parecer técnico do NATJUS/TJDFT, e os demais documentos que instruem os autos confirmam a adequação do uso do Rituximabe ao tratamento da doença da autora, ainda que em regime off-label, evidenciando a necessidade e a eficácia do fármaco, mesmo diante da baixa robustez metodológica dos estudos científicos disponíveis.
5. A solidariedade dos entes federados, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a gravidade do quadro clínico da paciente reforçam o dever do poder público em garantir o medicamento indispensável à preservação de sua saúde e dignidade.
6. Apelação conhecida e desprovida.